Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1075). SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de liquidação de sentença, que determinou a suspensão do feito de origem, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. 1.1. O recorrente pede o prosseguimento da demanda de origem.
2. No RE 1.101.937, no qual foi recentemente reconhecida a repercussão geral (Tema 1075) e determinada a suspensão dos feitos que envolvam a constitucionalidade artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), segundo o qual a sentença proferida na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
3. O feito de origem pode sim ser afetado pela tese a ser firmada em sede de repercussão geral, na qual se discute justamente a eficácia territorial das sentenças proferidas em ação civil pública. 3.1. Caso a tese firmada pelo STF seja no sentido de que os beneficiados pela decisão devem residir no juízo em que tramitou a ação civil pública, restará configurada a carência de interesse de agir do recorrente, pois as células de crédito foram firmadas no domicílio do réu (Minas Gerais) e a ação civil pública 94.0008514-1 tramitou no Distrito Federal.
4. Recurso improvido.